Tribunal: STF
Processo: HC 210014
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução Penal. Saída temporária. Regressão de regime. Pedido de liminar. Ausência dos pressupostos autorizadores. Indeferimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado por Edir da Silva Amaro Pires em favor de Felipe Queiroz Gomes, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 680.452/SP .



    No curso da execução penal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao agravo em execução do Parquet para reconhecer a natureza grave das faltas disciplinares, declarando a perda de 1/3 dos dias remidos anteriormente à data da última falta, a interrupção do lapso temporal para fins de progressão e a regressão do reeducando ao regime fechado (evento 2).



    Extraio do ato dito coator (evento 7):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE SAÍDA TEMPORÁRIA. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. CONSECTÁRIO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Consoante já decidiu esta Corte, as condições impostas para a concessão da saída temporária configuram ordens recebidas pelo apenado, de forma que seu descumprimento evidencia a prática da conduta prevista no art. 50, VI, c/c o art. 39, V, ambos da LEP. 



    2. O agravante, por duas vezes, deixou de observar as condições da saída temporária ao violar a zona de monitoramento e, a teor do art. 118, I, da LEP, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar falta grave.



    3. Agravo regimental não provido. ”



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, que não há previsão legal de prática de falta grave para o descumprimento das condições impostas para autorização de saída temporária. Sustenta que no que concerne à saída temporária, o art. 125, da LEP determina que será revogado o benefício se o apenado praticar falta grave ou desatender as condições impostas na autorização. Aponta que a violação da área de inclusão do monitoramento resulta apenas a revogação do benefício, não abrangendo a regressão de regime. Requer, em medida liminar e no mérito, o restabelecimento da decisão exarada pelo Juízo de primeiro grau, que desclassificou para média a natureza das faltas disciplinares imputadas ao paciente e restabeleceu o regime prisional intermediário.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de medida liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.



    Ao exame dos autos, verifico que a decisão exarada pela Corte Superior se encontra fundamentada, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar para restabelecer os efeitos da decisão do juízo singular.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Ao Ministério Público Federal para manifestação. 



    Após, retornem conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora